Tribunal: STJ
Processo: 0001734-40.2023.8.08.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113693 - ES(2025/0455687-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: C F P
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES026631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo penal no qual
a agravante foi pronunciada pela suposta prática de homicídio doloso
eventual qualificado e delitos conexos decorrentes de condução de veículo
automotor em alta velocidade, sob influência de álcool, em via urbana,
ocasionando duas mortes e lesões em duas vítimas.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida na origem,
fundamentou-se na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por entender
que a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório e
contrariaria jurisprudência pacífica do Tribunal.
3. No agravo regimental, a agravante sustenta que o agravo em recurso
especial teria demonstrado, por meio de cotejo entre teses recursais e
fundamentos do acórdão recorrido, a desnecessidade de revolvimento
probatório e a inadequação dos precedentes utilizados para aplicar a Súmula
n. 83 do STJ, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial atendeu ao ônus de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à incidência
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ e permitir o conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento
do princípio da dialeticidade, impondo ao agravante o ônus de impugnar de
forma específica, pontual e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de manutenção do juízo negativo de
admissibilidade.
6. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, incumbia ao agravante
demonstrar, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido e as teses deduzidas, que a pretensão recursal se restringia
Documento eletrônico VDA55189404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: df301c93-f4b7-425f-b80b-9925a30a188a

à revaloração jurídica dos fatos, sem exigir reexame de provas, o que não foi
realizado, tendo havido apenas alegações genéricas.
7. A superação do óbice da Súmula n. 83 do STJ exige demonstração
analítica da inadequação dos precedentes utilizados na origem, seja pela
indicação de alteração jurisprudencial (overruling) mediante julgados
supervenientes, seja pela realização de distinguishing em relação às
particularidades do caso concreto, ônus do qual o agravante não se
desincumbiu.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula n. 83 é
aplicável tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
“a” quanto na alínea “c” do
III, da Constituição, não havendo, no
art. 105,
caso, demonstração de divergência apta a afastar tal entendimento.
9. A ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos do
III, do Código de Processo Civil, aplicado ao processo
art. 932,
penal pelo
o do Código de Processo Penal.
art. 3
10. Conclui-se, assim, que o agravo em recurso especial não preencheu os
requisitos de admissibilidade, pois não refutou de forma concreta os óbices
fundados nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, razão pela qual deve ser mantida a
decisão monocrática que dele não conheceu.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de
incidência da Súmula n. 182 do STJ e de não conhecimento do agravo.
2. O afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ exige cotejo analítico entre
as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses recursais,
demonstrando que a insurgência envolve exclusivamente questão de direito,
sem reexame de provas.
3. A superação da Súmula n. 83 do STJ demanda demonstração, de modo
analítico, de alteração jurisprudencial ou de distinção relevante entre o caso
concreto e os precedentes utilizados na origem.
4. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se tanto aos recursos especiais fundados na
alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5. Aplica-se ao processo penal o
III, do Código de Processo Civil,
art. 932,
por força do
o do Código de Processo Penal, para não conhecimento de
art. 3
agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III; CPP,
o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 3
CP,
§ 2o,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 182/STJ;
art. 121,
III e IV.
STJ, AgRg no
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ,
Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, j. 05.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2956824/AC,
Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ,
AREsp 2964941/PR,
AgRg no
Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN
AREsp 2682906/SP,
22.08.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 03.06.2025,
AREsp 2769700/ES,
DJEN 09.06.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 2400759/SP,
05.03.2024, DJe 11.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55189404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: df301c93-f4b7-425f-b80b-9925a30a188a

a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: df301c93-f4b7-425f-b80b-9925a30a188a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113693 - ES(2025/0455687-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: C F P
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES026631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em processo penal no qual
a agravante foi pronunciada pela suposta prática de homicídio doloso
eventual qualificado e delitos conexos decorrentes de condução de veículo
automotor em alta velocidade, sob influência de álcool, em via urbana,
ocasionando duas mortes e lesões em duas vítimas.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida na origem,
fundamentou-se na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por entender
que a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório e
contrariaria jurisprudência pacífica do Tribunal.
3. No agravo regimental, a agravante sustenta que o agravo em recurso
especial teria demonstrado, por meio de cotejo entre teses recursais e
fundamentos do acórdão recorrido, a desnecessidade de revolvimento
probatório e a inadequação dos precedentes utilizados para aplicar a Súmula
n. 83 do STJ, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:59
Código de Controle do Documento: 7742f784-f128-4796-8f91-329f4eb9060e

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial atendeu ao ônus de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à incidência
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ e permitir o conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento
do princípio da dialeticidade, impondo ao agravante o ônus de impugnar de
forma específica, pontual e suficiente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de manutenção do juízo negativo de
admissibilidade.
6. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, incumbia ao agravante
demonstrar, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido e as teses deduzidas, que a pretensão recursal se restringia
à revaloração jurídica dos fatos, sem exigir reexame de provas, o que não foi
realizado, tendo havido apenas alegações genéricas.
7. A superação do óbice da Súmula n. 83 do STJ exige demonstração
analítica da inadequação dos precedentes utilizados na origem, seja pela
indicação de alteração jurisprudencial (overruling) mediante julgados
supervenientes, seja pela realização de distinguishing em relação às
particularidades do caso concreto, ônus do qual o agravante não se
desincumbiu.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula n. 83 é
aplicável tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
“a” quanto na alínea “c” do
III, da Constituição, não havendo, no
art. 105,
caso, demonstração de divergência apta a afastar tal entendimento.
9. A ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos do
III, do Código de Processo Civil, aplicado ao processo
art. 932,
penal pelo
o do Código de Processo Penal.
art. 3
10. Conclui-se, assim, que o agravo em recurso especial não preencheu os
requisitos de admissibilidade, pois não refutou de forma concreta os óbices
fundados nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, razão pela qual deve ser mantida a
decisão monocrática que dele não conheceu.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:59
Código de Controle do Documento: 7742f784-f128-4796-8f91-329f4eb9060e

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de
incidência da Súmula n. 182 do STJ e de não conhecimento do agravo.
2. O afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ exige cotejo analítico entre
as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses recursais,
demonstrando que a insurgência envolve exclusivamente questão de direito,
sem reexame de provas.
3. A superação da Súmula n. 83 do STJ demanda demonstração, de modo
analítico, de alteração jurisprudencial ou de distinção relevante entre o caso
concreto e os precedentes utilizados na origem.
4. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se tanto aos recursos especiais fundados na
alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5. Aplica-se ao processo penal o
III, do Código de Processo Civil,
art. 932,
por força do
o do Código de Processo Penal, para não conhecimento de
art. 3
agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III; CPP,
o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 3
CP,
§ 2o,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 182/STJ;
art. 121,
III e IV.
STJ, AgRg no
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ,
Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, j. 05.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2956824/AC,
Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ,
AREsp 2964941/PR,
AgRg no
Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN
AREsp 2682906/SP,
22.08.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 03.06.2025,
AREsp 2769700/ES,
DJEN 09.06.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 2400759/SP,
05.03.2024, DJe 11.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. F. P. contra a decisão

monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:59
Código de Controle do Documento: 7742f784-f128-4796-8f91-329f4eb9060e

Em suas razões, a parte agravante alega que inexistem os óbices contidos nas
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do cotejo entre as
teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Além disso, que foi devidamente
demonstrada a inadequação dos precedentes aplicados na origem.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
No caso, a agravante teria conduzido veículo em alta velocidade, sob
influência de álcool, enquanto se evadia de abordagem policial, em circunstâncias em
que colidiu com uma motocicleta, causando duas mortes, e com um automóvel, gerando
lesões em duas vítimas, em via urbana com tráfego intenso.
O conjunto probatório central repousa em laudos de materialidade, exame de
alteração da capacidade psicomotora, vídeos do acompanhamento policial e depoimentos
das vítimas e dos agentes públicos. A sentença pronunciou por homicídio doloso
eventual e crimes conexos, sem qualificadoras. O Tribunal de origem manteve a
pronúncia, incluiu as qualificadoras do
§ 2o, III e IV, do Código Penal, e rejeitou
art. 121,
a prisão preventiva, fixando medidas cautelares.
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
Na hipótese, como declinado na decisão agravada, o agravante não observou
tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguintes entraves: a
incidência da
e a vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula n. 83/STJ
(fls. 940-947). A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar
Súmula n. 7/STJ
adequadamente a aplicação dos referidos verbetes sumulares.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:59
Código de Controle do Documento: 7742f784-f128-4796-8f91-329f4eb9060e

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
(
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

A superação do óbice da
exige que a parte agravante
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados
na origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da
alteração da jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que
configurem a superação (overruling) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de
cotejo analítico, de que as particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o
distinguem (distinguishing) dos paradigmas invocados. Trata-se de entendimento
pacificado no âmbito deste Tribunal (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2956824/AC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
.
15/08/2025)
Documento eletrônico VDA54916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:59
Código de Controle do Documento: 7742f784-f128-4796-8f91-329f4eb9060e

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo - incidência do art. 932,
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. É consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que para
impugnar o óbice da Súmula n. 83, a parte deve demonstrar que os
precedentes citados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou
trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes que apontem
orientação em sentido oposto ou divergência jurisprudencial, o que não foi
feito adequadamente.
3. Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, concretamente, todos
os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente os
motivos de fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a
atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2185719/PR,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/03/2025,
de
)
25/03/2025
Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa
incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que
indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a necessária
confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os precedentes
que fundamentaram a decisão agravada.
Ademais, no que tange à
a jurisprudência deste Tribunal é
Súmula 83/STJ,
pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal) quanto na alínea "c"
(divergência
jurisprudencial)
do
permissivo
constitucional
(AgRg
no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2964941/PR,
DJEN de
.
12/08/2025,
19/08/2025)
Esse entendimento é reiterado em diversos outros julgados desta Corte: AgRg
no
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2682906/SP,
DJEN de
e AgRg no
Rel. Ministro
12/08/2025,
22/08/2025;
AREsp 2769700/ES,
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
03/06/2025,
09/06/2025.
Documento eletrônico VDA54916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:59
Código de Controle do Documento: 7742f784-f128-4796-8f91-329f4eb9060e

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel.
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54916109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:59
Código de Controle do Documento: 7742f784-f128-4796-8f91-329f4eb9060e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.113.693 / ES
Número Registro: 2025/0455687-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017344020238080047 17344020238080047
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C F P
ADVOGADO : PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES026631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LEVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C F P
ADVOGADO : PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES026631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55149069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: 9a3af373-5165-44b2-95ec-13f1588ec1bc

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: 9a3af373-5165-44b2-95ec-13f1588ec1bc